Tribunal: TJSP
Processo: 0001440-22.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação – Posse de arma de fogo com numeração raspada – Erro de proibição – Inexistente – Elementos suficientes para a condenação – Dosimetria – Ausência de maus antecedentes – Redução da pena-base – Substituição da pena privativa de liberdade ante o preenchimento dos requisitos legais – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001440-22.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante MIGUEL
FERREIRA DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de, mantida a condenação, reduzir a pena ao patamar mínimo de 03
(três) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e
substituir a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0001440-22.2016.8.26.0244
Comarca: Iguape 2a Vara
Apelante: Miguel Ferreira da Silva Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.261
Apelação Posse de arma de fogo com numeração raspada
Erro de proibição Inexistente Elementos suficientes para
a condenação
Dosimetria
Ausência de maus
antecedentes Redução da pena-base Substituição da pena
privativa de liberdade ante o preenchimento dos requisitos
legais Recurso a que se dá parcial provimento.
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
NETO foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Iguape, por infração ao art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (fls.
179/184).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição
em razão do erro de proibição. Subsidiariamente, busca o afastamento da
reincidência ante o princípio do ne bis in idem, bem como a aplicação da
atenuante da confissão espontânea (fls. 197/200).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
206/212), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
218/221).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 29 de junho
de 2016, por volta das 11h, no Sítio Estação Ecológica Juréia, na cidade
e Comarca de Iguape, o réu portava, sem autorização e em desacordo
com determinação legal, um revólver “Taurus”, calibre 38, com
numeração raspada; e uma espingarda calibre 36, com numeração
parcialmente visível em razão do desgaste. Ademais, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o acusado mantinha sob sua guarda, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização legal, 28 (vinte e oito) unidades de munição para arma
calibre 28, 01 (uma) unidade para armamento calibre 12 e 02 (duas)
unidades para arma calibre 22 (fls. 01/02).
Narra a exordial que policiais militares
compareceram ao local em virtude de denúncia acerca de indivíduo
armado, caçando no interior da estação ecológica Juréia-Itatins.
Chegando ao local, revistaram o apelante, encontrando com ele os
objetos supracitados.
Advindo a r. sentença guerreada, o d.
juiz a quo considerou as condutas em apreço como crime único,
proferindo o decreto condenatório.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
restou
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do
auto de exibição e apreensão (fls. 12/15), do laudo pericial (fls. 72/78) e
da prova oral coligida.
A autoria é inconteste.
Em juízo, o polícia militar Wilson
Franco Xavier Junior, em confirmação ao seu depoimento extrajudicial
(fls. 10/11) e aos relatos fornecidos por seu colega de farda na delegacia
de polícia (fl. 08), narrou ter recebido informações de que havia um
indivíduo procurado pela Justiça no interior da estação ecológica. Assim,
os policiais compareceram ao recinto e ali localizaram o réu no interior
da mata, na posse dos armamentos descritos e de dois cães, em situação
típica de caça. O acusado tentou fugir, mas foi contido. As armas em seu
poder estavam municiadas, o revólver tinha a numeração suprimida e a
espingarda trazia numeração desgastada (cf. mídia audiovisual).
Por sua vez, o acusado confessou a
prática do crime tanto em solo policial quanto em juízo, oferecendo, no
entanto,
versões
ligeiramente
diversas.
Em
seu
interrogatório
extrajudicial, alegou que estava se escondendo das autoridades públicas
no sítio, pois era procurado pela Justiça em razão de crime de violência
doméstica. Admitiu que as armas encontradas em sua posse eram de sua
propriedade, mas não as munições (fl. 20). Em contraditório, reafirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar portando as armas, mas disse pertencerem ao sítio em que estava,
imóvel de propriedade da mãe de seu compadre, cujo nome não se
lembrava. Normalmente usava a espingarda para caçar e portava as
armas para se defender de onças que existiam no local. Negou ter sido
responsável pela raspagem da numeração do revólver (cf. mídia
audiovisual).
Visto isto, a condenação era mesmo de
rigor.
Não há que se falar em erro sobre a
ilicitude do fato, eis que se trata de instituto destinado a comportamentos
praticados por indivíduos que, ante os elementos concretos que compõe
as circunstâncias fáticas em que atuam, possuem razões para crer
estarem agindo de acordo com o Direito.
A proibição do porte de armas por
indivíduos sem autorização é notória no Brasil e não se vislumbra nos
autos qualquer elemento que possibilite a presunção de que o acusado
desconhecia tal proibição.
E em nada altera tal cenário o fato de
estar em reserva ecológica, eis que não se trata de lugar alheio ao poder
do Estado e ao exercício das forças públicas de segurança interna. No
mais, independentemente de o porte de armas ser, como defende o
apelante, de costume nas zonas rurais brasileiras, trata-se, no limite, de
costume ilegal e que não isenta de responsabilidade criminal os
indivíduos que o praticam.
Portanto, certa a condenação pelo crime
de porte de arma de fogo com numeração raspada.
Quanto à dosimetria, na primeira fase, o
magistrado de primeiro grau elevou a sanção em 1/5 ante a presença de
maus antecedentes (fls. 117/118), operação que merece reparo.
Não havendo conceito legal expresso do
instituto dos maus antecedentes, deve-se recorrer à formulação
doutrinária, segundo a qual: “Para efeitos de maus antecedentes, só
condenação “por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato”
(cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva). Desse modo, uma vez
que nenhuma das condenações citadas pelo d. juiz a quo se enquadra nos
parâmetros temporais mencionados, há que ser mantida a sanção no
mínimo legal.
Na segunda fase, correta a compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Inexistindo causas de aumento ou de
diminuição, resta a pena fixada em 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
No que tange ao regime inicial de
cumprimento de pena, correta a fixação do semiaberto, em atenção à
reincidência e à Súmula 269 do STJ.
Por fim, imperativa a substituição da
pena, eis que ausentes circunstâncias judiciais negativas ou reincidência
específica, bem como se tratando de medida compatível com o quantum
de pena imposto e com a reprovabilidade da conduta, que não atingiu
patamares maiores do que aqueles que lhe são implícitos.
Assim, substituo a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de, mantida a
condenação, reduzir a pena ao patamar mínimo de 03 (três) anos de
reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e
substituir a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no
valor de dez diárias.
Amable Lopez Soto

relator